Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709833-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ULYSSES RODRIGUES DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO PSIQUIATRA. INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I - O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado no 33 de Súmula Vinculante com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” II - Viável o reconhecimento da possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, desde que preenchidos os requisitos legais. III - A perícia, eventualmente realizada, em nada acrescentaria à comprovação do fato constitutivo do direito do autor, tendo em vista que não haveria como analisar, por absoluta impossibilidade prática, se o trabalho realizado há mais de 20 (vinte) anos tinha ou não condições de insalubridade. Precedentes. IV - Diante da ausência de comprovação documental relativo a todo o período pretendido pelo autor, ora apelante, como sendo de condições insalubres, não há como se considerar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial. V - O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, corresponde à parcela de natureza indenizatória paga ao servidor público que opte por permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos autorizadores da aposentadoria voluntária, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos VI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 37, e 40, §4o, inciso II, ambos da Constituição Federal, e 3o da Emenda Constitucional 47/2005, 57 da Lei 8.213/1991, insistindo na tese de possuir direito à aposentadoria especial em virtude de ter laborado por mais de 2 (duas) décadas em condições insalubres como psiquiatra; b) artigo 7o da Lei 10.887/2004, afirmando reunir os requisitos para perceber o abono de permanência; c) artigos 1o, 2o e 3o, código 2.1.3, todos do Decreto 83.080/1979, e divergência interpretativa por meio da simples reprodução de julgados do TJSP e do STJ, pois, no período entre 1989 e 1995, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial independia de perícia, mas apenas do desempenho da função médica. Sem indicar afronta a qualquer preceito, veicula tese de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, e suscita dissenso pretoriano com a mera transcrição de ementas de julgados do TRT2, TST e deste TJDFT. Requer no ID 33197930 – Pág. 27 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR (OAB/DF 40.003). Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos 37, e 40, §4o, inciso II, ambos da Constituição Federal, e 3o da Emenda Constitucional 47/2005 (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as supostas ofensas aos artigos 57 da Lei 8.213/1991, e 7o da Lei 10.887/2004, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30172585 – Págs. 7, 8 e 10 a respeito dos supostos direitos à aposentadoria especial e à percepção de abono de permanência, verbis: In casu, os documentos de ID 25127206, pags. 01 a 05; 25127208, pags. 06 a 12; 25127510, pags. 04 a 27, revelam que o autor, ora apelante, realmente laborou em ambiente insalubre em alguns períodos entre 1998 e 2018. Nada obstante, o período comprovado não é suficiente para completar o prazo mínimo exigido. Com efeito, é de se inferir que que o autor pretende para computar o tempo necessário utilizar o período de trabalho também perante à UnB (1989 a 1992) e ao Ministério da Defesa (1993 a 1997), além de um período em que laborou temporariamente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (1997 a 2000). Todavia, no que concerne a estes períodos, especialmente perante à UnB e ao Ministério da Defesa não há comprovação de trabalho em condições insalubres. (...) No mesmo diapasão, importante destacar que o trabalho em condições insalubres deve ser constatado de modo concreto, não podendo ser presumido pelas simples condições de trabalho que o local apresenta atualmente, acaso diligenciado, tampouco pelo fato de o autor eventualmente laborar, na atualidade, nessas condições, cabendo considerar, demais disso, que o exercício da psiquiatria não implica, por si só, em labor insalubre. Os documentos concernentes ao período de serviços realizados junto à Universidade de Brasília (ID 25127609, pags. 01 a 05), bem como os prestados ao Exército (ID 25127620, 25127623), comprovam o exercício da atividade médica, mas não são hábeis a caracterizar a insalubridade. Destarte, caberia ao autor comprovar documentalmente os fatos constitutivos do seu direito, ônus, contudo, que não se desincumbiu, a teor do art. 373, I, do CPC. Logo, não há demonstração do efetivo exercício, permanente e não ocasional nem intermitente em condições insalubres, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, nos locais laborados. Diante da ausência de comprovação documental relativo a todo o período pretendido pelo autor, ora apelante, como sendo de condições insalubres, não há como se considerar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial. (...) Por fim, registre-se que o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, corresponde à parcela de natureza indenizatória paga ao servidor público que opte por permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos autorizadores da aposentadoria voluntária, o que, à toda evidência, conforme os esclarecimentos linhas volvidos expostos, não é o caso dos autos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 1o, 2o e 3o, código 2.1.3, todos do Decreto 83.080/1979, porquanto, não tendo o órgão julgador realizado nenhuma consideração a respeito da possibilidade de reconhecimento do direito à aposentadoria especial pelo simples desempenho da função médica, fácil concluir que os dispositivos supracitados não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Com relação ao tema de cerceamento de defesa, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. Os respectivos dissensos pretorianos, por sua vez, não merecem transitar por 5 (cinco) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); c) inexistência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1943630/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 24/3/2022); d) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); e) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR (OAB/DF 40.003). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015